Tribunal: TJDFT
Processo: 0743758-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA COM EFEITOS EX NUNC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a obrigação de adiantamento de honorários periciais imposta à parte autora, atribuindo à parte que requereu a prova técnica o respectivo custeio, nos termos do art. 95 do CPC. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da inversão do ônus da prova, à distinção entre adiantamento e responsabilidade final, à análise da gratuidade de justiça e ao enfrentamento de argumentos deduzidos em contrarrazões, além de requerer manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relativos à distribuição dinâmica do ônus da prova, à distinção entre adiantamento e responsabilidade final pelos honorários periciais e à alegada hipossuficiência; (ii) examinar se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo quanto aos efeitos da inversão do ônus da prova; (iii) definir se é necessária manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Comprovados os requisitos legais, defere-se a gratuidade de justiça à embargante, com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos que evidenciam a situação financeira da embargante – elevado endividamento e renda líquida mensal de R$ 2.600,00.
4. O deferimento da gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc, não alcançando atos processuais anteriores, razão pela qual não repercute sobre a obrigação de adiantamento fixada no julgamento do agravo de instrumento.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre o adiantamento dos honorários periciais e afirma que a inversão do ônus da prova não altera a regra do art. 95 do CPC quanto ao custeio inicial da prova técnica requerida pela parte, não havendo omissão a ser sanada.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes quando adota fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que afasta a alegação de omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
7. A fundamentação apresenta coerência lógica com o dispositivo, inexistindo contradição interna apta a ensejar a oposição de embargos de declaração.
8. Para fins de prequestionamento, a simples oposição de embargos de declaração é suficiente, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.
IV. Dispositivo
9. Deferiu-se a gratuidade de justiça à embargante sem efeitos retroativos e, no mérito, negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025.